Tribunal: TJPA
Processo: 0804400-62.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3468 - Corrupção de Menores
Data de julgamento: 2020-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804400-62.2020.8.14.0000
PACIENTE: BENEDITO MASCARENHAS DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: MM. JUIZ DE DIREITO DA 4ª VARA CRIMINAL DE ANANINDEUA/PA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

E M E N T A

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO.

CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL.
REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. ANÁLISE INCABÍVEL EM VIA ESTREITA DE WRIT.

Deixo de apreciar as alegações de insuficiência de provas, quanto ao argumento de que o paciente não praticou o delito de estupro, eis que mostra-se inviável sua análise na via estreita do
habeas corpus
..

AUSENCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDONEA E DOS REQUISITOS LEGAIS PARA O DECRETO PRISIONAL. EXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES FAVORÁVEIS À LIBERAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
No caso, sub examen, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados extraídos dos autos, que evidenciam a necessidade de garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal. A prisão do paciente se justifica
ante à gravidade concreta do delito e pela periculosidade do agente, em especial pelo fato de praticado violência sexual contra vitima menor de idade, aproveitando-se do fato de ser vizinho da mesma, bem como, em razão de vir constantemente ameaçando a ofendida, o que reforça a necessidade de manutenção

da medida constritiva, sendo incabível sua conversão por medidas cautelares diversas da prisão, eis que ineficazes ao caso concreto. No mais, as alegadas condições favoráveis do paciente
não garantem, por si só, a revogação da segregação cautelar, nos termos da Súmula nº 08 do TJPA.

PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO DIANTE DA PANDEMIA DE COVID-19, DOENÇA CAUSADA PELO NOVO CORONAVÍRUS
.
INOCORRENCIA.
Não consta nos autos nenhuma indicação de que o Paciente se enquadre em qualquer situação excepcional relacionada à pandemia do Covid-19 a lhe garantir o direito a responder ao processo em liberdade ou à substituição da prisão preventiva.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. ORDEM DENEGADA.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Versam os presentes autos de

habeas corpus
liberatório com pedido de liminar
,
impetrado pelo advogado
EDIGAR LIMA FLORENTINO
em favor de
BENEDITO MASCARENAS DOS SANTOS,
contra ato do MM. Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua.

Extrai-se da impetração que o paciente foi preso preventivamente em 14/04/2020 por ter praticado, supostamente, previsto no art. 217-A c/c art. 71 todos do Código Penal.

Assevera, o impetrante que

as acusações que recaem sobre o ora paciente são infundadas, não havendo comprovação acerca da autoria delitiva, arguindo deficiência na colheita de elementos probatórios oriundos do Inquérito Policial, razão pela qual aponta a ocorrência de constrangimento ilegal, diante da ausência de justa causa da prisão preventiva e aduz que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis a liberação.

Pleiteia a revisão da decisão que decretou a constrição preventiva, com fundamento na recomendação nº 62 do CNJ, para que seja revogada ou concedida mediadas cautelares diversas da prisão, a fim de salvaguardar a saúde e a vida do mesmo diante do risco de contaminação dentro da casa penal.

Requer, ao final, a concessão de liminar, a fim de que seja o paciente posto em liberdade provisória, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, e, supletivamente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Distribuídos os autos a minha relatoria, indeferi a liminar pleiteada e solicitei informações a autoridade tida como coatora, que as apresentou conforme as formalidades de praxe,
esclarecendo o seguinte:

“- Que o paciente foi preso em 14.04.2020, em razão do cumprimento de mandado de prisão preventiva, fundamentada na garantia da ordem pública e por conveniência da instrução criminal;

- Que a denúncia foi recebida em 17.04.2020 e o paciente citado em 19.04.2020;

- Que houve o indeferimento de pedido de revogação da medida constritiva de liberdade em 23.04.2020;

- Que o processo encontra-se em Secretaria aguardando a apresentação de resposta à acusação pelo paciente;

- Que não restou demonstrado ser o paciente acometido por qualquer enfermidade que indique o grupo de risco do vírus COVID-19, de igual modo, não há comprovação do reflexo da pandemia no presídio em que está custodiado o paciente.”

Em seguida, os autos encaminhados ao Ministério Público de 2º grau, que apresentou manifestação de lavra do eminente Procurador de Justiça Adélio Mendes dos Santos, opinando pela

denegação

da ordem.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Inicialmente reconheço presentes os requisitos de admissibilidade da presente ação mandamental, consequentemente, passo a apreciação do pedido.

De início deixo de apreciar as alegações de insuficiência de provas, quanto ao argumento de que o paciente não praticou o delito de estupro, eis que mostra-se inviável sua análise na via estreita do
habeas corpus
, tanto porque não há nos autos elementos aptos a propiciar tal aferição como porque requer análise aprofundada da matéria, tratando-se do próprio mérito da ação penal em trâmite pelo juízo de primeiro grau. Neste sentido:

[...] 4. É incabível, na estreita via do habeas corpus, a análise de questões relacionadas à negativa de autoria do crime de associação para o tráfico, por demandarem o reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Precedentes.

5. Habeas corpus não conhecido. Ordem parcialmente concedida, de ofício [...].

STJ - HC 326.341/SP - Rel. Ribeiro Dantas - 5ª TURMA - julgado 10/12/2015.

No que tange a alegação de
ausência de fundamentação legal para a manutenção da segregação cautelar
, entendo não assistir razão, uma vez que a decisão foi embasada em circunstâncias fáticas do caso concreto que respaldam a imprescindibilidade da segregação.

Conforme se extrai dos autos, o paciente
foi preso preventivamente, acusado do pratica de violência sexual mediante reiterada prática de conjunção carnal em face da vítima e teve início quando esta tinha 13 (treze) anos de idade e prolongou até seus 16 (dezesseis) anos, época em que o paciente morava em casa vizinha à residência da vítima.

Extraio dos autos, ainda, que o paciente recentemente teria encontrado a vítima na rua e a amedrontado, proferindo ameaças, conforme
bem delineado na decisão do magistrado de piso, que manteve a prisão preventiva do paciente

nos seguintes termos:

“Consta ainda narrativa, que recentemente o denunciado lhe abordou por duas vezes na rua, na primeira ocasião verbalizando que se a vítima contasse ele tinha como provar que não era verdade e ela não tinha como provar os fatos criminosos, e, na segunda ocasião, dizendo,
textuais TU ESTAS COM MEDO DE MIM SUA VAGABUNDA, sorrindo para a vítima
. A prisão preventiva do acusado foi decretada visando especialmente a garantia da ordem pública e a conveniência da instrução criminal tendo em vista não somente a gravidade do delito, mas também o modus operandi do agente, revelador de sua periculosidade concreta, com risco de reiteração delitiva, além do que, em liberdade, o agente certamente teria a oportunidade de influenciar ou intimidar a vítima, familiares e/ou testemunhas, haja vista que o requerente conhece a vítima e sua família por ter sido vizinho dos mesmos. Ressalte-se, ainda, que conforme relatado em sede policial,
em duas oportunidades o denunciado teria intimidado a vítima, o que reforça o entendimento de que a soltura do denunciado pode vir a comprometer gravemente a elucidação dos fatos, especialmente, pelo fato de que nos crimes contra a dignidade sexual, a palavra da vítima reveste-se de valia maior, considerando o fato de serem praticados sem a presença de terceiros.”
(negritei)

Desta forma, demonstrada a presença do
fumus comissi delicti e do periculum libertatis
, inexiste ilegalidade na decisão ora atacada, porque preenchidos os pressupostos autorizadores da prisão preventiva, conclui-se que está deve ser mantida, pois restaram demonstrados em fatos concretos a necessidade da medida cautelar. Nesse sentido transcrevo julgado desta E. Seção de Direito Penal:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO, COM PEDIDO LIMINAR. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA, ROUBO CIRCUNSTANCIADO, EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO, ESTELIONATO, VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO, POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM SINAL DE IDENTIFICAÇÃO RASPADO E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. IMPROCEDÊNCIA. DECRETO PREVENTIVO DEVIDAMENTE JUSTIFICADO. INAPLICABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. IRRELEVÂNCIA DOS PREDICATIVOS
PESSOAIS FAVORÁVEIS
. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. 1. Mostra-se imprescindível a manutenção da prisão cautelar aplicada ao paciente e a
inviabilidade de sua substituição por medidas cautelares diversas, sobretudo considerando, além da existência da prova de materialidade e dos indícios de autoria delitiva, a especial necessidade de se resguardar a ordem pública, consubstanciada no modo de proceder e na gravidade concreta do delito, bem como na periculosidade real do paciente, apontado como integrante de facção criminosa – Comando Classe A. 2. Eventuais
condições pessoais
de cunho subjetivo, por si sós, não têm o condão de conferir ao coacto o direito de responder em liberdade (Súmula nº 08/TJPA). 3. Ordem conhecida e denegada.

HC 0800272-96.2020.8.14.0000 – Rel. Milton Nobre – julgado 03/03/20.

No caso,
sub examen
, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados extraídos dos autos, que evidenciam a necessidade de garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal. A prisão do paciente se justifica
ante à gravidade concreta do delito e pela periculosidade do agente, em especial pelo fato de praticado violência sexual contra vitima menor de idade, aproveitando-se do fato de ser vizinho da mesma, bem como, em razão de vir constantemente ameaçando a ofendida, o que reforça a necessidade de manutenção

da medida constritiva, sendo incabível sua conversão por medidas cautelares diversas da prisão, eis que ineficazes ao caso concreto.

Quanto às
alegadas condições pessoais favoráveis do paciente
, também não devem prosperar, pois já é posicionamento uníssono desta Seção de Direito Penal, que as condições pessoais do paciente não garantem, por si só, a revogação da segregação cautelar, nos termos da Súmula nº 08 do TJPA.

Noutro giro, quanto ao
pleito de conversão da prisão preventiva do paciente em medidas cautelares, diante da pandemia de COVID-19
, doença causada pelo novo coronavírus, entendo incabível, pois a situação atípica enfrentada pelo país em decorrência da pandemia não deve servir de pretexto para justificar a liberdade dos Pacientes.

Ademais, o paciente, não está inserido em grupo de risco, e a crise do novo coronavírus, deve ser sempre levada em conta, na análise de pleitos de libertação de presos, mas não é um passe livre, para a liberdade de todos. Neste sentido são os julgados:

HABEAS CORPUS. DOIS ROUBOS COM EMPREGO DE SIMULACRO DE ARMA DE FOGO E FALSA IDENTIDADE. PACIENTE REINCIDENTE QUE, POR OCASIÃO DE SUA PRISÃO EM FLAGRANTE, ENCONTRAVA-SE HÁ QUASE DOIS ANOS NA SITUAÇÃO DE FORAGIDO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. [...] STJ. COVID 19. Quanto à questão relativa à pandemia do Covid-19, cumpre destacar que a Recomendação nº 62 do Conselho Nacional de Justiça, invocada pela sua defesa, se trata de apenas uma recomendação e, sendo assim, não possui efeito vinculante. Não pode o Covid-19 servir de bandeira à impunidade nem de salvo-conduto para o cometimento de crimes. Em situações como a que estamos vivendo, a prioridade deve ser a sociedade, que é o objetivo principal do Estado Democrático de Direito. A soltura indiscriminada de criminosos autores de crimes graves, como o dos presentes autos, somente agravará o caos que se aproxima com a evolução do número de casos de pessoas infectadas. Segundo notícias, ainda não foram identificados casos de contaminação na comunidade carcerária, havendo, inclusive, a impossibilidade de visitação dos familiares com o intuito do Estado em preservar a condição de saúde dos indivíduos segregados. Ademais, o paciente não preenche as condições exigidas pela referida Recomendação. ORDEM DENEGADA.

TJRS - HC nº 70084135458 – 5ª Câmara Criminal – Rel. Maria de Lourdes G. Braccini de Gonzalez - julgado 13/05/2020.

Diante disso, conclui-se que a prisão do paciente deu-se em elementos concretos extraídos dos autos, precipuamente para garantia da ordem pública, requisito indispensável para a manutenção da constrição cautelar, nos termos da lei processual penal.

Isto posto, em harmonia com o parecer ministerial, denego a ordem do
habeas corpus
impetrado
,
nos termos da fundamentação.

É o voto.

Desª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO.

Belém, 12/06/2020